Tribunal: TCU
Processo: 032.133/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tem por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional da Construção Civil, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, relativa aos recursos da União repassados ao Instituto EPA-Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, no âmbito do convênio 28/08, para execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional da Construção Civil. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e Instituto Epa-Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e do Instituto Epa-Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e condená-los ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/3/2009 765.905,00 8/9/2010 765.905,00 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno deste Tribunal, nos seguintes valores: 9.3.1. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão, R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais); 9.3.2. Instituto Epa-Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais); 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.